Tribunal: STF
Processo: ADI 1511
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-16
Data de publicação: 1996-10-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDADE. PROVÃO. Lei
 9.131, de 24.XI.95, artigo 3º e parágrafos. C.F., art. 5º, LIV;
art. 84, IV; art. 207.
I. - Avaliação periódica das instituições e
 dos cursos de nível superior, mediante exames nacionais: Lei
9.131/95, art. 3º e parágrafos. Argüição de inconstitucionalidade de
 tais dispositivos: alegação de que tais normas são ofensivas ao
princípio da razoabilidade, assim ofensivas ao "substantive due
process" inscrito no art. 5º, LIV, da C.F., à autonomia
universitária -- CF, art. 207 -- e que teria sido ela regulamentada
pelo Ministro de Estado, assim com ofensa ao art. 84, IV, C.F.
II.
 - Irrelevância da argüição de inconstitucionalidade.
III. -
Cautelar indeferida.